Tribunal: TJBA
Processo: 8057812-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057812-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA MARIA ZANIBONI BONIFACIO

Advogado(s)
:
FABIO COSTA GOUVEA

AGRAVADO: GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO, LEONARDO DE SOUZA REIS

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil e direito civil. Embargos de declaração em apelação cível. Alienação fiduciária de bem imóvel. Leilão extrajudicial. Imissão na posse do adquirente. Alegação de omissão, erro material, nulidade e violação ao contraditório. Inexistência de vícios no acórdão. Inconformismo da parte. Inadequação da via eleita. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a imissão na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial decorrente de consolidação da propriedade fiduciária, sob alegação de omissão, erro material, nulidades processuais e violação ao contraditório.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o acórdão padece de omissão quanto às alegações de nulidade da desconstituição registral e do leilão extrajudicial; (ii) estabelecer se houve erro material na valoração das provas relativas à posse; (iii) determinar se ocorreu violação ao contraditório e ao art. 10 do CPC; (iv) verificar a ocorrência de supressão de instância.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e se limitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.O acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais, analisando a validade da consolidação da propriedade fiduciária, a regularidade do leilão extrajudicial e a legitimidade da imissão na posse com base no art. 30 da Lei n. 9.514/1997.

5. A alegação de nulidade da desconstituição registral é afastada ao se reconhecer a eficácia erga omnes da publicidade registral e da consolidação fiduciária, sem prejuízo de discussão em ação própria.

6. A suposta nulidade do leilão por ausência de ciência da parte é rejeitada, pois a exigência de notificação não se estende a terceiros ocupantes sem vínculo com a relação fiduciária.

7. A alegação de erro material não se configura, pois a controvérsia envolve revaloração do conjunto probatório, incompatível com a via dos embargos de declaração.

8. Não há supressão de instância, uma vez que o Tribunal aprecia os limites devolvidos pelo recurso, inclusive quanto aos requisitos da tutela e à análise da posse.

9. Não se verifica violação ao art. 10 do CPC, pois os fundamentos adotados decorrem das teses debatidas e da aplicação do direito aos fatos constantes dos autos.

10. A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
8057812-09.2024.8.05.0000
, em que é
embargante
ANA MARIA ZANIBONI BONIFACIO
e embargado
GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Rela
tor.